Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, tendo em vista restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; e, (ii) avaliar a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos documentos constantes nos autos, como o Inquérito Policial, Termo de Medidas Protetivas e Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como pelo depoimento firme da vítima, mantem-se a condenação..

4. Nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame pericial, que atestou lesões compatíveis com a agressão descrita.

5. Se a defesa não arrolou testemunha essencial para a comprovação de sua tese de ausência de agressão, não se desincumbiu do ônus probatório.

6. Com relação à agravante do artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo no 1.197, decidiu que a sua aplicação conjunta com as disposições da Lei Maria da Penha não configura bis in idem, sendo, portanto, válida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 9o do Código Penal; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020; TJDFT, Acórdão 1148412, 20150710148134APR, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 31/01/2019.